Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora em face da decisão proferida nos autos do processo no 0726020-57.2024.8.07.0007, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega a nulidade da intimação da sentença, que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que não possuía advogado constituído e não foi intimada pessoalmente. Afirma ainda que a ausência de intimação válida torna o título judicial inexigível, o que justifica o pedido de devolução do prazo para interposição de recurso inominado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76591400).
3. Decisão de ID 75792157 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo.
4. Verifica-se dos autos que a agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 21/01/2025 (ID 223125487 - autos originais) e, devidamente intimada do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. Sobreveio a sentença de parcial procedência, condenado a agravante ao pagamento do valor de R$ 7.090,16(sete mil e noventa reais e dezesseis centavos. Contudo, ela não foi intimada pessoalmente da sentença, o que configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício do direito de recorrer, especialmente porque a agravante não possuía advogado constituído nos autos, resultando em prejuízo processual pela supressão da oportunidade de interpor o recurso correspondente.
5. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1838116, 07112500820238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJe: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acórdão 1877537, 07007623220248079000, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 14/06/2024. Publicado no DJe: 25/06/2024, e. Igualmente, assim já me posicionei em outra oportunidade, acórdão 1920486, 0701592-95.2024.8.07.9000, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.)
6. Assim, é necessário reconhecer que todos os atos processuais praticados após a sentença são nulos, devendo o processo retornar à origem para que seja intimada a agravante para, querendo, interpor recurso inominado contra a sentença, dando-se prosseguimento ao processo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para declarar nulos todos os atos processuais realizados após a sentença, incluindo o cumprimento de sentença, devendo a agravante ser intimada para, querendo, interpor recurso inominado.
8. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.